Tribunal: TJSP
Processo: 1028186-33.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Elementos suficientes para o convencimento do juiz - Preliminar rejeitada.

PLANO DE SAÚDE - Obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais - Procedência parcial do pedido - Inconformismo da estipulante-corré - Acolhimento - Causa de pedir da ação indenizatória que é o não repasse de valores pela associação-estipulante, causando constrangimento com

Ementa:

CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Elementos suficientes para o convencimento do juiz - Preliminar rejeitada.

PLANO DE SAÚDE - Obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais - Procedência parcial do pedido - Inconformismo da estipulante-corré - Acolhimento - Causa de pedir da ação indenizatória que é o não repasse de valores pela associação-estipulante, causando constrangimento com a recusa de atendimento - Reconhecimento em autos diversos da responsabilidade da operadora do plano de saúde pela rescisão unilateral do contrato coletivo e pela exigência indevida de carências - Associação-estipulante, portanto, que não é responsável pelos danos sofridos pela autora - Indenização descabida - Sentença reformada em parte para cassar a procedência do pedido indenizatório - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639015
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028186-33.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUARULHOS, é apelada
VANDA JULIANA DE MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028186-33.2017.8.26.0224 - A
2
Voto
: 33748
Apelação
: 1028186-33.2017.8.26.0224
Apelante
: Associação Serv. Municipais Guarulhos
Apelado
: Vanda Juliana de Moraes
Comarca
: Guarulhos
Juiz
: Dr. Marcelo Tsuno
CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Elementos
suficientes para o convencimento do juiz - Preliminar rejeitada.
PLANO DE SAÚDE - Obrigação de fazer c.c. indenização por
danos morais - Procedência parcial do pedido - Inconformismo
da estipulante-corré - Acolhimento - Causa de pedir da ação
indenizatória que é o não repasse de valores pela associação-
estipulante, causando constrangimento com a recusa de
atendimento - Reconhecimento em autos diversos da
responsabilidade da operadora do plano de saúde pela rescisão
unilateral do contrato coletivo e pela exigência indevida de
carências - Associação-estipulante, portanto, que não é
responsável pelos danos sofridos pela autora - Indenização
descabida - Sentença reformada em parte para cassar a
procedência do pedido indenizatório - Recurso provido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. indenização
por danos morais ajuizada por Vanda Juliana de Moraes em face
de Associação dos Servidores Municipais de Guarulhos, Seisa -
Serviços Integrados de Saúde Ltda. (atual Amil) e HBC Saúde
Ltda., tendo a r. sentença de fls. 1311/1314, de relatório adotado,
julgado extinto o processo sem resolução de mérito quanto às
operadoras-corrés e julgado parcialmente procedente o pedido
quanto à associação-corré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028186-33.2017.8.26.0224 - A
3
Inconformada, apela a associação-corré suscitando,
preliminarmente, o cerceamento de defesa. No mérito, sustenta, em
síntese: a) a responsabilidade da corré Amil pelo não atendimento
da apelada, pois rescindiu abusivamente o contrato coletivo e
impôs indevidamente carência aos beneficiários; b) o repasse
regular das mensalidades referentes a mais de 500 vidas; c) a
discussão sobre suposta falta de repasse em maio/2017, ao passo
que o cancelamento e imposição de carências ocorreram em
abril/2017; d) a migração do plano da apelada ocasionada pelo
cancelamento efetivado pela Amil; e) a inexistência de danos
morais; f) o excesso da indenização fixada. Requer, pois, o
provimento do recurso (v. fls. 1316/1331).
Recurso respondido (v. fls. 1337/1351).
Nesta instância, a apelante apresentou a petição de fls.
1361, com resposta da autora-apelada a fls. 1371/1372.
O feito foi inicialmente distribuído à 10a Câmara de
Direito Privado que, por votação unânime, não conheceu do recurso
e determinou a redistribuição à 5a Câmara de Direito Privado (v. fls.
1359 e 1378/1381).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Inicialmente, afasta-se a preliminar de cerceamento de
defesa, pois os elementos necessários para o desfecho da
demanda encontram-se presentes, tornando-se desnecessária a
produção de provas. Aliás, sobre a matéria vale conferir o seguinte
julgado: “A necessidade da produção de prova há de ficar
evidenciada para que o julgamento antecipado implique em
cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos
decisivos
estão
suficientemente
líquidos
para
embasar
o
convencimento do Magistrado” (RTJ. vol. 115/789).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028186-33.2017.8.26.0224 - A
4
No mais, razão assiste à associação-corré-apelante.
A autora ajuizou a presente demanda pleiteando a
condenação da associação-estipulante do contrato coletivo de
plano de saúde no pagamento de indenização por danos morais,
tendo como causa de pedir o não repasse de valores à operadora
do plano de saúde, o que teria causado a rescisão do contrato e os
constrangimentos sofridos com a não autorização de exames
laboratoriais em abril/2017 diante da existência de carência,
problema que continuou nos atendimentos subsequentes (fls. 2/5 e
10/13 e 14 - item c).
A r. sentença levou em conta os fatos apurados nos
autos do processo no 1013488-22.2017.8.26.0224, julgando tal
pedido parcialmente procedente, condenando a associação no
pagamento do valor de R$ 8.000,00 a título de indenização por
danos morais (fls. 1311/1314).
Contudo, após a prolação da sentença, esta Colenda 5a
Câmara de Direito Privado deu provimento à apelação interposta
pela Associação nestes termos:
“(...)
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. indenização
fundada na abusividade da rescisão imotivada de
contrato coletivo de plano de saúde, especificamente o
da modalidade de pagamento via boleto bancário.
Não se pode esquecer que o cancelamento do contrato
não é automático, mostrando-se imprescindível a
notificação prévia do segurado, nos termos do art. 13,
parágrafo único, inc. II, da Lei n. 9.656/98, aplicado por
analogia aos contratos coletivos.
(...)
Ademais, também se aplica ao caso a Súmula 94 deste
Egrégio Tribunal de Justiça: “A falta de pagamento da
mensalidade não opera, per si, a pronta rescisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028186-33.2017.8.26.0224 - A
5
unilateral do contrato de plano ou seguro de saúde,
exigindo-se a prévia notificação do devedor com prazo
mínimo de 10 dez dias para purga da mora”.
No caso dos autos, conquanto a ré impugne a data da
rescisão apontada na inicial (abril de 2017 - v. fls. 3)
confirma o cancelamento do contrato, pelo “equívoco na
forma de pagamento” da mensalidade de maio de 2017
(v. fls. 274, último parágrafo), sem, no entanto,
demonstrar a efetiva notificação prévia da autora para o
cancelamento do plano.
A autora, por sua vez, além de comprovar a rescisão do
contrato dos associados boletados desde abril de 2017
(v. fls. 145/146, 160/175, 217/219), também demonstrou
que as parcelas inadimplidas de novembro e dezembro
de 2016, objeto do acordo entre as partes (v. fls. 137),
estavam sendo adimplidas, assim como demonstrou o
pagamento das mensalidades subsequentes (v. fls.
138/144, 205, 729 e 863/867).
Igualmente, comprovou o pagamento fracionado da
parcela de maio de 2017 (v. fls. 206/209), referente
apenas ao contrato ativo (dos associados com desconto
em folha). Demonstrou o não restabelecimento do
contrato dos associados boletados na forma contratada,
mesmo após a concessão da liminar (v. fls. 147/149,
210/219). Comprovou, ainda, que foi obrigada a migrar
os associados boletados para outro plano de saúde para
resolver com presteza tal celeuma (v. fls. 779/812).
Nessas circunstâncias, portanto, não poderia a ré exigir
a contraprestação de serviços dos associados boletados
(mensalidade integral de maio de 2017) se estes não
estavam sequer sendo prestados.
Mesmo que assim não fosse, se a autora supostamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028186-33.2017.8.26.0224 - A
6
estivesse
inadimplente
em
relação
a
qualquer
mensalidade e/ou em relação a mensalidade de maio de
2017 (pela alteração da forma de pagamento), como
defende a ré, o cancelamento -- vale repetir -- só
poderia ter ocorrido após a notificação prévia dos
segurados.
Assim, inexistente a comprovação da efetiva notificação
prévia da autora que demonstrou o adimplemento das
mensalidades e do acordo para pagamento das
atrasadas,
o
cancelamento
unilateral
mostrou-se
abusivo.
(...)
Por fim, restando incontroverso o cancelamento do
contrato dos boletados, impõe-se a procedência parcial
do pedido para restabelecer o contrato coletivo desses
beneficiários.
Em suma, a r. sentença apelada deve ser reformada
para julgar procedentes os pedidos e: a) restabelecer o
contrato de plano de saúde coletivo dos associados
boletados; b) condenar a ré em danos morais; c) inverter
a sucumbência, devendo arcar com o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios
de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação”
(fls. 1365/1369).
É dizer, reconhecida a responsabilidade exclusiva da
operadora Amil pela abusiva rescisão do contrato coletivo e
descabida a exigência de carências, a improcedência do presente
pedido indenizatório em face da associação-estipulante é de rigor.
Em suma, impõe-se o provimento do recurso para o fim
de cassar a procedência do pedido indenizatório.
Em razão da sucumbência, a autora arcará com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028186-33.2017.8.26.0224 - A
7
advogado da associação-corré fixados em 20% sobre o valor da
causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator